Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-59.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO DE VALORES A TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 010122326360, celebrado entre o autor e o primeiro réu, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência e validade da contratação de empréstimo consignado firmado eletronicamente, com autenticação biométrica; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes da devolução indevida do valor do empréstimo a terceiros estranhos à relação contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, realizada mediante autenticação por biometria facial e registro digital (data, hora, IP e geolocalização), goza de presunção de autenticidade e legitimidade, salvo prova robusta em sentido contrário.
4. A mera alegação genérica de fraude, desacompanhada de elementos concretos que infirmem a autenticidade do contrato ou demonstrem falha do sistema bancário, é insuficiente para invalidar o negócio jurídico.
5. A transferência de valores do empréstimo a terceiros estranhos à relação contratual, realizada por iniciativa do consumidor, sem verificação da titularidade do beneficiário, caracteriza fortuito externo, rompendo o nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado.
6. As instituições financeiras respondem objetivamente apenas por fraudes e delitos enquadráveis como fortuitos internos; não há responsabilidade quando a fraude decorre de ato de terceiro sem vínculo ou falha no serviço do banco.
7. Reconhecida a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.
8. Diante do provimento do recurso do réu, resta prejudicado o apelo do autor que buscava majoração dos danos morais e devolução em dobro das parcelas descontadas.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação do réu provida. Apelação do autor prejudicada.
Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes da devolução de valores a terceiros sem vínculo contratual, quando não demonstrada falha no serviço; 2. O fortuito externo, consistente em fraude praticada por terceiro fora da esfera de atuação do banco, afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 3o, I e II; CC, art. 138; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 2016697, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 09/07/2025; TJDFT, Acórdão 1896737, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24/07/2024; TJDFT, Acórdão 1841547, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 10/04/2024; TJDFT, Acórdão 1697296, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 10/05/2023.